Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE SOFTWARE. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Inadmissível a alegação de ofensa aos ditames dos arts. 479 e 489 do CPC/2015 ante o reconhecimento de que a fundamentação constante do acórdão guerreado se ampara, quanto aos aspectos técnicos necessários ao desate da contenda, nas conclusões lançadas no laudo pericial.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

3. Recurso não provido.